Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-92.2021.8.11.0090
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000737-92.2021.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINA PRIMEIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 030.488.071-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000737-92.2021.8.11.0090
– Nova Canaã do Norte

Apelante:
Cristina Primeira Rodrigues da Silva

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFATURAMENTO – RETIRADA DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE LAUDO OU TOI -
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CORTE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

A cobrança indevida, acrescida de corte no fornecimento de energia elétrica, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000737-92.2021.8.11.0090
– Nova Canaã do Norte

Apelante:
Cristina Primeira Rodrigues da Silva

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cristina Primeira Rodrigues da Silva contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer que move contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A., julgou improcedente a demanda, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários.

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da sentença, pugnando pelo refaturamento das faturas referentes aos meses de fevereiro, março e abril 2021, pois não refletem o seu consumo. Discorre que ao verificar as discrepâncias nas faturar registradas, entrou em contato com a concessionária, que efetuou a troca de seu relógio medidor, sendo que o mês subsequente, o consumo retornou a média registrada antes do período questionado, formulando pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 169697159).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000737-92.2021.8.11.0090
– Nova Canaã do Norte

Apelante:
Cristina Primeira Rodrigues da Silva

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Cristina Primeira Rodrigues da Silva moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer
contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A.
, aduzindo que é titular da UC n. º 6/2547704-3, e que obteve o seu fornecimento de energia cortado em 02.08.21, referente aos meses de março, abril e maio de 2021. Narra que nos referidos meses, a concessionaria emitiu faturas exorbitantes que não condizem com o seu real consumo e que após a troca do medidor, o consumo tornou a media apurada anteriormente as faturas exorbitantes.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou improcedente a demanda, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários.

Inconformada, recorre a autora pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado, vê-se que a distribuidora de energia, não apresenta qualquer justificativa para proceder a retirada do relógio medidor da consumidora. Nota-se que em sede de defesa não foi juntado o Termo de Ocorrência e Inspeção que ocasionou a retirada do medidor e posterior troca, conforme relata a parte autora.

Resta hialino que a concessionária deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato e a consequente negativação em nome da autora.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que a usuária da empresa-concessionária é consumidora, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a ré ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da autora, eis que está em posição desvantajosa perante a ré, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Pela documentação juntada pela apelante, extrai-se que no dia 26.04.201, os prepostos da concessionária procederam à retirada do aparelho, indicando data para comparecimento na perícia. E, a despeito de não ter comparecido ao ato, não há vias de reconhecer o procedimento regular, pois sequer arrolou a concessionária o resultado ou a avaria constante do medidor que motivou a retirada do relógio, não sendo crível atribuir à consumidora tamanho ônus.

Nessa toada, inviável considerar que a ausência da consumidora na realização da perícia, aliada a ausência da conclusão do laudo justificaria a emissão das faturas discutidas,
pois, impossível verificar que a avaria tenha ocorrido por culpa da concessionária, do consumidor ou de terceiros.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1º e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a concessionária de energia elétrica, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, merecendo reforma a sentença neste ponto para determinar o refaturamento das faturas discutidas.

Destarte, não bastando a vistoria irregular e o lançamento de cobranças exorbitantes, a autora sofreu injustamente a interrupção do serviço de energia, que
,
por certo, implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela concessionária foi acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Neste sentido, colaciono o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
CORTE
INDEVIDO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL –
ENERGIA
ELÉTRICA –
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA –
DANOS
MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ao elaborar o laudo pericial no medidor de
energia
elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente.
Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor e a conclusão de fraude e emissão de valores, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança, portanto, cabível os
danos
morais
.
(TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019)”.

(Rac 1008430-51.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.01.2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – INOVAÇÃO RECURSAL -
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
- DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA –– ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME –
CORTE
NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL –
DANO
MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes
No caso, a juntada de documento novo, não analisado pelo magistrado, perfaz verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC, mormente por não estar dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1º e 2º, 1.013, §§3º e 4º e 1.014, todos do mesmo codex.
As cobranças exorbitantes, a negativação determinada em nome da consumidora e o
corte
no fornecimento de
energia
, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de
dano
moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos
danos
e à capacidade econômica das partes”.

(Rac 1056299-10.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.11.2022)

Destarte, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que a r. sentença merece ser reformada neste particular.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante condeno a concessionária ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da concessionária, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança indevida, acrescida da inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para determinar o refaturamento das faturas referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores ao período discutido, e condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação. Diante da reforma da sentença e acolhimento dos pedidos autorais, deverá a ré arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023